Tribunal: STF
Processo: AI 514728
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-09
Data de publicação: 2004-11-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Taxa de
Limpeza Pública. Município de Belo Horizonte. Lei no 5.641, de 1989.
 Inconstitucionalidade. 3. Decisão proferida em conformidade com a
jurisprudência desta Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental a que
se nega provimento